Tribunal: TJBA
Processo: 0001015-59.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001015-59.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAILSON DA CRUZ

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ART. 121, § 2º, INCISOS,
I,
III E IV DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE
21 (VINTE E UM) ANOS

DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. REJEIÇÃO.
TESTEMUNHA RESIDENTE EM COMARCA DIVERSA.
DEPOIMENTO COLHIDO
NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO
BIFÁSICO
, POR VIDEOCONFERÊNCIA. EXIBIÇÃO DO ARQUIVO AUDIOVISUAL
DURANTE
A INSTRUÇÃO PLENÁRIA.APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NO ART. 473 DO CPP. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA NA FASE DOS DEBATES ORAIS. CERCEAMENTO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITE SANS GRIEF.

PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO.
NÃO ACOLHIMENTO.

CONTRARIEDADE À
S
PROVA
S
DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA.
SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM
O ACERVO PROBATÓRIO
REUNIDOS
N
OS AUTOS.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. DECOTE DA
ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA Culpabilidade.
INALBERGAMENTO.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDUTA QUE EXACERBA O TIPO PENAL.

AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
SANÇÃO CORPORAL MANTIDA.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO
, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
E IMPROVIDO
.

1.Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Jailson da Cruz
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Canavieiras
/BA, que impôs ao Recorrente pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, incisos I, III e IV do Código Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2.
Exsurge dos fólios que no dia 05/02/2020, por volta das 23h11m, na Praia da Costa, proximidades da Pousada Sol e Mar, no Município de Canavieiras/BA, Erionaldo da Cruz Santos, Jailson da Cruz e Corina Aracelly Retzlaff Schroder, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo não identificado, ceifaram a vida da vítima Bruno Lino de Andrade Loureiro, conforme certidão de óbito e laudo de exame de necropsia colacionados aos fólios.

3
.Extrai-se, em verdade, que a referida testemunha reside em outra comarca e, na ocasião, não
dispunha de recursos para
deslocar
até o local d
o julgamento em plenário, situação esta que
reflete
a aplicação analógica do disposto no art. 473 do CPP, que possibilita às partes a leitura de peças que se refiram às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis.

4.
No caso em tela, a exibição, em plenário, do depoimento outrora colhido através de videoconferência, não
acarretou
qualquer prejuízo ou cerceamento à defesa, mormente porque,
durante audiência de instrução e julgamento
lhe fora
assegurada
a palavra para formular suas perguntas à referida testemunha e, novamente, durante a sessão de julgamento, teve a oportunidade de exercer o contraditório
, no tempo reservado à sua sustentação oral.

5.
Nesse cenário, portanto, não se cogita de desequilíbrio na paridade de armas, tampouco de cerceamento de defesa,
sendo oportuno relembrar que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação do efetivo prejuízo para a parte.

6.
Revestido o veredito do Tribunal do Júri de soberania, segundo inteligência do art. 593, §3º, do CPP, em grau de recurso, o Tribunal
ad quem
não pode modificar o entendimento do júri consentâneo com as evidências produzidas no curso da ação penal, sendo-lhe autorizado apenas na hipótese de se reconhecer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos prover o apelo para submeter o réu a novo julgamento.

7.Posto isso, com espeque no brocardo da soberania dos veredictos, o exame do mérito recursal cinge-se à suposta afronta da decisão do júri à prova dos autos, alegação vertida pela defesa.

8
.
In casu
, a materialidade do delito foi comprovada através do laudo pericial nº 2020 07 PC 000595-01 (id 29064897) e laudo de exame de necropsia nº 2020 07 PM 000602-01 encartados no id 29064896, enquanto a autoria delitiva restou evidenciada nas provas orais colhidas nas fases extrajudicial e judicial
.

9.Ouvidas em juízo, as testemunhas
de acusação
relatam dados que demonstram nexo entre o fato e a versão contida na peça inicial, subsidiando a tese acusatória.

10
.
Ne
s
se jaez, sobreleve-se
que
o depoimento da
testemunha protegida
não deixa
margem para
dúvidas quanto a identificação do réu, o que, aliado
aos demais elementos,
perfaz um conjunto probatório idôneo para lastrear o decreto condenatório.

1
1.
Impende ressaltar, outrossim, que
não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas tal depoimento, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção da citada testemunha em incriminar, deliberadamente,
o Apelante, cabendo salientar que fora devidamente
oportunizado o contraditório.

1
2.
Por tais elementos colhidos, é possível inferir que acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, inexistindo contrariedade manifesta entre o veredito e a prova encartada nos autos que autorize a instância recursal adentrar ao mérito da deliberação dos jurados.

13
.
In casu
, tenho que realmente a conduta perpetrada pelo agente ultrapassou o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora.

14.Os elementos reunidos nos autos apontam que, além de premeditado o crime, e orquestrado com certa complexidade, a vítima foi despojada dos seus bens, amarrada, atingida por disparo de arma de fogo e, ainda, jogada ao mar.

15.Demais disso, a asfixia foi considerada tão somente na segunda fase, não havendo, pois, que se cogitar de
bis in idem
.

16.
Assim, deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade do agente por extrapolar a conduta típica do delito.

17.Outrossim,
n
ão se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia a justificarem a correção de ofício,
entendo que a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial,
razão pela qual, inexistindo reparos a serem feitos, mantenho-a em sua totalidade.

1
8.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

19. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0001015-59.2020.8.05.0043
, provenientes da comarca de C
anavieiras
/BA, em que figuram, como Apelante,
J
ailson da Cruz

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
, REJEITAR A PRELIMINAR
E
, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, conf
orme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)